Tribunal: TJSP
Processo: 2148016-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148016-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVA
FOX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP, é
agravado MIL HORAS VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148016-61.2020.8.26.0000 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 17.558
2
Agravante – Nova Fox Serviços e Representações em Telecomunicações e
Informática Ltda. Epp.
Agravada Mil Horas Viagens e Turismo Ltda.
Ag. Inst. no 2148016-61.2020.8.26.0000
4a Vara Cível do F. R. Jabaquara
(Capital)
Voto no 17.558
Processual. Monitória. Locação de veículos. Fase de
execução.
Inclusão
no
polo
passivo
do
sócio
remanescente da pessoa jurídica executada. Insurgência
dessa última. Falta de interesse recursal. Esfera jurídica
potencialmente afetada que diz respeito apenas ao sócio.
Agravo de instrumento não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 133 do presente instrumento (fl. 104 dos autos principais), que, no âmbito de
execução de título judicial oriundo de ação monitória (crédito originário de locação
de veículos), deferiu pedido da exequente no sentido de inclusão no polo passivo do
sócio remanescente da executada.
Insurge-se a executada, sustentando a nulidade da decisão
agravada, por ter determinado a inclusão do sócio, sem instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, além de não ter fundamentado a
providência, nem dado oportunidade para manifestação, invocando os princípios do
contraditório e da não surpresa. Por fim, acena com a ausência dos requisitos do art.
50 do Código Civil, aduzindo que a desconsideração não se justificaria com base na
insatisfação do débito. Bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148016-61.2020.8.26.0000 - F. R. Jabaquara (Capital) - Voto no 17.558
3
manifestando-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 153/171), com
preliminares de ilegitimidade e falta de interesse recursais.
É o relatório.
Prosperam as preliminares da agravada, afigurando-se
inadmissível o recurso.
Com efeito, mostra-se evidente a ausência de interesse
recursal da agravante, pessoa jurídica, para discutir em nome próprio a inclusão no
polo passivo de seu sócio, pessoa física, sendo desse último, exclusivamente, a esfera
jurídica atingida (até mesmo por coerência para com a separação de personalidades
invocada como fundamento recursal).
Nesse sentido, aliás, já entendeu esta C. Câmara:
“Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença -
Arresto de saldo credor em favor dos sócios da executada que possa
haver em outro processo - Ausência de prejuízo para a sociedade -
Somente os sócios, não a sociedade, têm legitimidade para discutir tal
questão - Agravo não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2213798-20.2017.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 29/11/2017)
Destaca-se, por fim, não ser aplicável à hipótese o disposto
no art. 932, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “antes de considerar
inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível”, já que,
não figurando o sócio, efetivo interessado, na relação processual, o contraditório no
tocante a ele é necessariamente diferido.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator